Tribunal: TJBA
Processo: 8021742-66.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8021742-66.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAFAEL BORGES LOBAO Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL N. 003/2019 DA PREFEITURA DE SALVADOR. CARGO DE PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO – MÉDICO SAMU. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL SUPERADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA ARBITRÁRIA DE RESIDÊNCIA CLÍNICA PARA O CARGO. ARGUMENTO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RESIDÊNCIA EXIGIDA EXPRESSAMENTE NA LEI MUNICIPAL N. 7867/2010. ART. 37, II, DA CF/88. EXIGÊNCIA PREVISTA DESDE O EDITAL DE ABERTURA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Não há se falar em exigência arbitrária de residência clínica para o cargo de Profissional de Atendimento Integrado – Médico SAMU, porquanto ela decorre expressamente da Lei Municipal n. 7867/2010, que rege a carreira. 2. Assim, não é possível se falar em direito líquido e certo do impetrante, porque a exigência da Administração é legítima, estando expressamente amparada na Lei Municipal n. 7867/2010. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021742-66.2019.8.05.0000, em que figuram como apelante RAFAEL BORGES LOBAO e como apelada SECRETÁRIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .